Tribunal: TJBA
Processo: 0508566-87.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-23
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508566-87.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: KAMILLA PEREIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. (TEMA 793 DO STF). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM LÚPUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL E FORA DA LISTA DO SUS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. CARÁTER EXCEPCIONAL. INCAPACIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE E MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA COMPROVADOS. INCABÍVEL A INVOCAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL CONTRA O MÍNIMO EXISTENCIAL. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. MANUTENÇÃO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA. HONORÁRIOS DEVIDOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, INCLUSIVE EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Não existe subordinação, concorrência ou subsidiariedade entre as esferas federal, municipal e estadual; de modo que qualquer uma delas responde autonomamente pela proteção a saúde individual, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgado (REsp 674803 / RJ; Recurso Especial 2004/0092249-5), não havendo que se falar, portanto, em necessidade de chamamento ao processo do Estado da Bahia, tampouco do Ente Federal. Preliminar de Ilegitimidade rejeitada. 2. O STF, no julgamento do RE 855178 (Tema 793), determinou que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competência, condenando a pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária a ressarcir quem suportou tal ônus. 3. Embora seja indiscutível que os entes públicos dispõem de recursos financeiros e orçamentários limitados para atender a todas as necessidades da população, incumbe ao magistrado privilegiar os direitos à vida e à saúde, compelindo o Poder Público a fornecer os medicamentos/tratamentos pleiteados pela parte desprovida de recursos financeiros, afinal, se o Poder Executivo não se mostra capaz de prover os direitos fundamentais assegurados ao cidadão pelo Poder Legislativo, cabe ao Poder Judiciário fazê-lo. 4. Considerando que a disponibilização do medicamento requerido equivale ao fornecimento de meios para a efetivação do direito à saúde da apelada, é incabível a invocação da reserva do possível contra o mínimo existencial, qual seja, o direito a saúde, nas quais se incluem os programas de fornecimento de medicamentos, tratamentos, realização de cirurgias e transferência de hospital, inclusive de rede particular. 5. Em face da recusa de atendimento à solicitação e da hipossuficiência econômica da autora, diagnosticada com LUPOS ERITEMATOSO DISSEMINADO, CURSANDO COM SÍNDROME NEFRÓTICA (CID M32), SEM RESPOSTA A CORTICOIDE E AZATIOPRINA, e que necessita fazer uso constante da MEDICAÇÃO MICOFENOLATO MOFETIL 500MG – 60 CPS, outra opção não teve, senão recorrer ao Poder Judiciário para fazer valer o seu direito fundamental à saúde, o que, como visto, vem sendo amplamente admitido pelos tribunais superiores. 6. Na forma do quanto disposto no art. 6º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº. 26/2006 o Estado da Bahia dispensa os honorários sucumbenciais da Defensoria Pública, quando o vencido se tratar de pessoa jurídica de Direito Público. 7. 7. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença - Súmula nº 421 do STJ. 8. Por outro lado, sendo a municipalidade sucumbente, ente diverso à pessoa jurídica à qual pertence a Defensoria, inexiste óbice à sua condenação em honorários sucumbenciais, já que não se verifica a ocorrência de confusão patrimonial entre credor e devedor. 9. O Tribunal da Cidadania sedimentou tese, no julgamento do REsp. nº 1.108.013/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 128), no sentido de que [...] quando atua na qualidade de curador especial contra Fazenda Pública diversa daquela que mantém a respectiva Defensoria Pública, faz jus aos honorários advocatícios, posto não ocorrer o instituto da confusão. 10. Tal entendimento se coaduna também com a sistemática estabelecida pelo Código de Processo Civil, que estabelece, em seu art. 85, § 19, do CPC que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência. 11. Sentença parcialmente reformada, inclusive em reexame necessário, para excluir a condenação imposta ao Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mantendo a condenação imposta à municipalidade e nos demais termos. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, INCLUSIVE EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0508566.87.2018.805.0080 em que figuram como apelante Estado da Bahia e apelada Kamilla Pereira Santos. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO E REFORMAR PARCIALMENTE SENTENÇA, INCLUSIVE EM REEXAME NECESSÁRIO, e o fazem nos termos do voto da Relatora.